Tribunal: TJMT
Processo: 1030635-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030635-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO COSTA BARROS - CPF: 005.130.711-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS PREVJUD, CAGED E INSS. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA AO COAF/RIF. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que indeferiu o uso de sistemas de pesquisa patrimonial (INFOSEG, CAGED, PREVJUD, INSS, SUSEP, CNSEG, CETIP, CBLC, entre outros), a inclusão do devedor no SERASAJUD e o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos autos de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: i) verificar se é legítima a utilização dos sistemas eletrônicos PREVJUD, CAGED e INSS para localização de bens do devedor; ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas das quais o executado é sócio único.de insolvência ou pelo simples fato da demanda em curso.

III. Razões de decidir:

3. A utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS constitui medida adequada e essencial à efetividade da execução, quando demonstrada a dificuldade na localização de bens do devedor passíveis de penhora.

4. O COAF não pode ser utilizado como ferramenta particular de consulta de ativos e movimentações financeiras em nome de devedores que ocupem o polo passivo de execuções judiciais.

5.

Diferentemente do Empresário Individual e do Microempreendedor Individual, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mesmo com sócio único, são pessoas jurídicas com autonomia patrimonial, exigindo-se para a desconsideração da personalidade jurídica a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

6. A mera existência de sócio único e a dificuldade na localização de bens em nome da pessoa física não são suficientes para caracterizar abuso da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. É legítima a utilização dos sistemas eletrônicos PREVJUD, CAGED e INSS como meios auxiliares de localização patrimonial em sede de execução. 2. A consulta ao COAF/RIF não é admitida para fins de execução civil. 3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o, 6o e 139, IV; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Ag. Instr. no 1035132-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.983/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.04.2023; TJPR, Ag. Instr. no 0055678-42.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da "ação monitória convertida em execução de título extrajudicial", de no 1008900-48.2020.8.11.0041, ajuizada em face de JOÃO PAULO COSTA BARROS, indeferiu pedidos de utilização de sistemas de pesquisa patrimonial (INFOSEG, CAGED, PREVJUD, INSS, SUSEP, CNSEG, CETIP, CBLC, entre outros), bem como rejeitou o pleito de inclusão do devedor junto ao SERASAJUD e indeferiu o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica (cf. id. n.o 204571026).

Nas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão recorrida compromete a efetividade da execução e contraria jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os sistemas pleiteados são meios adequados e eficazes de localização de bens e rendas, utilizados em caráter complementar às diligências já realizadas, muitas das quais restaram infrutíferas.

Defende que o indeferimento inviabiliza a satisfação do crédito e afronta o princípio da efetividade da jurisdição, bem como o direito constitucional à duração razoável do processo.

Afirma que, tratando-se de microempresa individual, não há distinção prática entre a pessoa jurídica e a pessoa física de seu sócio, de modo que se mostra cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, sem necessidade de instauração de incidente apartado.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar imediatamente a realização das pesquisas patrimoniais indeferidas e a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes.

No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, autorizando o uso das ferramentas de localização de bens e determinando a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas indicadas, com a consequente inclusão destas no polo passivo da execução e a constrição de seus bens, de modo a assegurar a efetividade da satisfação do crédito exequendo (cf. id. n° 312957373).

O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi indeferido (cf. id. n°

313032399).

Foi certificado que o agravo é revel nos autos de origem (cf. id. 319393899).

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização de sistemas de pesquisa patrimonial (PREVJUD, CAGED, INSS e RIF) e à viabilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas das quais o executado é sócio único.

Quanto ao primeiro ponto, verifico que assiste parcial razão à agravante. A utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS constitui medida adequada e essencial à efetividade da execução, especialmente quando demonstrada a dificuldade na localização de bens do devedor passíveis de penhora.

Estes sistemas são ferramentas amplamente utilizadas pelos tribunais pátrios, inclusive pelo TJMT, como instrumentos eficazes para localização de bens e ativos financeiros do devedor.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou em casos análogos:

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Sistemas de Busca Patrimonial. SARASAJUD, INSS, PREVIJUD, INFOSEG e CAGED. Efetividade da Execução. Possibilidade. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedidos de consulta aos sistemas SERASAJUD, INSS, PREVIJUD, INFOSEG e CAGED, sob o fundamento de que tais ferramentas não se prestariam à constrição patrimonial, por tratarem de dados impenhoráveis ou acessíveis diretamente pela Exequente. A Agravante sustentou que o indeferimento configura cerceamento ao seu direito de promover a execução e obter a satisfação do crédito.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o uso dos sistemas SERASAJUD, INSS, PREVIJUD, INFOSEG e CAGED na fase de execução, como meio de localização de bens penhoráveis, ainda que não haja demonstração de alteração patrimonial do Executado ou exaurimento de outras diligências.

III. Razões de Decidir

3. O princípio da efetividade do processo executivo impõe a utilização de todos os meios legalmente disponíveis para a localização de bens do devedor, inclusive os sistemas eletrônicos postos à disposição do Judiciário.

4. A jurisprudência dos Tribunais reconhece a legitimidade da utilização dos sistemas SERASAJUD, INSS, PREVIJUD, INFOSEG e CAGED como instrumentos auxiliares da execução, especialmente quando outros meios se revelam infrutíferos.

5. A autorização judicial para consulta a tais sistemas não configura, por si, violação de direito do devedor, tampouco implica constrição automática de bens, tratando-se de diligência meramente informativa e preparatória.

6. O indeferimento imotivado ou genérico de medidas destinadas à localização patrimonial afronta os princípios da razoável duração do processo e da prestação jurisdicional efetiva, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A utilização dos sistemas SERASAJUD, INSS, PREVIJUD, INFOSEG e CAGED constitui meio legítimo de localização patrimonial do devedor e integra o conjunto de medidas voltadas à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 319, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ag. Instr. no 1035132-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.03.2025, DJE 24.03.2025. TJ-PR, Ag. Instr. no 0058464-59.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 27.07.2024. TJ-MT, Ag. Instr. no 1000852-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.04.2024.”

(TJMT - N.U 1004444-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Ademais, o art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder-dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Contudo, no que tange ao pedido de expedição de ofício ao COAF para acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF), entendo que não merece acolhimento.

Com efeito, dados do COAF não podem ser utilizado como ferramenta particular de consulta de ativos e movimentações financeiras em nome de devedores que ocupem o polo passivo de execuções judiciais civis.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA COAF PARA ACESSO AO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA - RIF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. - O COAF não pode ser utilizado como ferramenta particular de consulta de ativos e movimentações financeiras em nome de devedores que ocupem o polo passivo de execuções judiciais.”

(TJ-PR 00556784220248160000 Maringá, Relator.: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 26/08/2024, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Quanto ao segundo ponto controvertido, referente à desconsideração inversa da personalidade jurídica, não merece acolhimento a pretensão da agravante.

Conforme consta dos autos, o executado JOÃO PAULO COSTA BARROS é sócio administrador das empresas AGÊNCIA BIZ PROPAGANDA, enquadrada como Microempresa, e BIZ FACHADAS E PORTAS DE ALUMÍNIO, enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (cf. id. no 189202392).

Neste tema, é necessário fazer uma distinção importante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o REsp 1.899.342/SP, estabelece que
“o empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa”.

Contudo, no caso em análise, as empresas em questão não são empresários individuais ou MEIs (Microempreendedores Individuais), mas sim uma Microempresa (ME) e outra Empresa de Pequeno Porte (EPP), constituídas como pessoas jurídicas com CNPJ próprio, ainda que tenham um único sócio.

Esta distinção é fundamental, pois enquanto o empresário individual e o MEI não possuem personalidade jurídica distinta da pessoa física, as MEs e EPPs, mesmo com sócio único, são pessoas jurídicas com autonomia patrimonial.

Assim, para que se aplique a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo em se tratando de empresa com sócio único, é necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

No caso em apreço, não há elementos suficientes que demonstrem o preenchimento desses requisitos.

A agravante limita-se a afirmar que o executado é sócio único das empresas e que as pesquisas patrimoniais em nome da pessoa física resultaram infrutíferas, mas não apresenta indícios concretos de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial.

Logo, a mera existência de sócio único e a dificuldade na localização de bens em nome da pessoa física não são suficientes para caracterizar abuso da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART . 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas) . 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1873983 SP 2020/0110791-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

Portanto, não estando demonstrados os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, deve ser mantida a decisão agravada neste ponto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, determinando apenas a realização das pesquisas nos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, mantendo-se, contudo, o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao COAF para acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025